Tribunal: TJES
Processo: 0029791-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029791-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. O autor buscava, na ação originária, a declaração de inconstitucionalidade do art. 67, III, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81 e a ilegalidade da redução em 50% de sua remuneração durante o período em que esteve afastado por prisão definitiva, com ressarcimento dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a licitude do desconto diante do afastamento por prisão definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo Interno esclarece a existência de dialeticidade, afastando o fundamento que motivou o não conhecimento da Apelação, demonstrando impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos lançados na decisão recorrida, possibilitando o contraditório e permitindo ao Tribunal aferir a extensão da devolutividade recursal.

A sentença distinguiu a hipótese de prisão cautelar, em que se reconhece a inconstitucionalidade da redução de vencimentos, da prisão definitiva, em que é lícita a suspensão da remuneração, aplicando este último entendimento ao caso concreto.

O recurso de Apelação não enfrentou o fundamento central da sentença — a distinção entre prisão cautelar e prisão definitiva — limitando-se a reiterar a tese de inconstitucionalidade do art. 67, III, da LCE nº 3.400/81, aplicável apenas a prisões cautelares.

O Agravo Interno reproduz, em grande parte, os argumentos da Apelação, não suprindo a falta de impugnação específica e não havendo omissão ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
A

APELAÇÃO
Nº
0029791-79.2019.8.08.0024

AGRAVANTE:
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO
contra a decisão monocrática de Id 9639672, que não conheceu do recurso de Apelação por ele interposto, ante a ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais de Id 10361135, o agravante sustenta, em suma, que:
I)
a decisão monocrática incorreu em erro ao não conhecer da Apelação;
II)
seu recurso não foi genérico e impugnou adequadamente os fundamentos da sentença;
III)
reafirma a tese de que a redução foi indevida por não haver norma que autorize;
IV)
a decisão monocrática incorreu em omissão e falta de fundamentação.

Contrarrazões de Id 11640529, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13239582, opinando pela manutenção da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por
FERNANDO SANTOS RIBEIRO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, relatando que era servidor público estadual e exercia o cargo de Escrivão de Polícia Civil, tendo ingressado na carreira policial em 15/08/95 e sido demitido do cargo por meio de decisão administrativa proferida no PAD nº 017/2013 em 10/08/15.

Aduz que antes da demissão recebia sua remuneração com base na 1ª categoria, referência 08 e que por força de ordem judicial expedida em 09/05/12 na ação penal nº 0006778-53.2007.8.08.0030, foi decretada sua prisão.

Afirmou que ao rever sua ficha financeira, percebeu que a Administração Pública, ao tomar conhecimento da prisão, sem qualquer motivação reduziu seu subsídio em 50% (cinquenta por cento), a partir de janeiro de 2013, fato que perdurou até julho de 2015.

Assim requereu, administrativamente, o ressarcimento dos valores suprimidos, sendo o pedido indeferido.

Ajuizada a presente demanda, sustentou, em síntese, a declaração de inconstitucionalidade do art. 67, III, da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, bem como a declaração de ilegalidade de ato administrativo que reduziu em 50% sua remuneração e promoveu descontos retroativos, no período de janeiro de 2013 a julho de 2015, quando esteve afastado de suas funções em virtude de prisão definitiva.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a
licitude do desconto remuneratório
diante do afastamento definitivo por prisão-pena, após o trânsito em julgado de sentença condenatória criminal. Observe-se:

[...] Já adianto que a razão está posta ao lado do Estado do Espírito Santo. Explico-me.

Como visto na exordial, o autor pleiteia a inconstitucionalidade do artigo 67, inciso III da Lei Complementar Estadual n.º 3.400/81 que assim prevê:

Art. 67 - O funcionário policial perderá ainda:

(...) III – metade do vencimento ou remuneração, durante o afastamento por motivo de prisão preventiva ou em flagrante; suspensão preventiva ou período excedente à suspensão preventiva, até a conclusão final do processo; pronúncia por crime comum; denúncia por crime funcional ou que pela natureza e configuração seja considerado infamante, de modo a incompatibilizar o servidor policial civil para o exercício funcional; ou, ainda, condenação por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia; (Nova redação dada pela lei Complementar nº 03/1990)

Em resumo, tal dispositivo dispõe que o policial perderá a metade da remuneração por motivo de prisão, quando esta foi preventiva ou em flagrante.

Sobre o tema, não desconheço a jurisprudência uníssona no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade de tal imposição ante o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL CIVIL DETIDO POR CUSTÓDIA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. Pretensão inicial do autor, na qualidade de policial civil do Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato administrativo que culminou na suspensão de seus vencimentos, em razão de se encontrar sob custódia cautelar. Admissibilidade.
Prisão provisória ordenada por Juízo criminal que não tem o condão de alcançar automaticamente aspectos patrimoniais do servidor. Suspensão do pagamento do servidor público provisoriamente custodiado traduz inequívoco caráter antecipatório da pena final que, porventura, venha a ser aplicada no processo penal.
Inconstitucionalidade do art. 70 da LE nº 10.261/68, com redação dada pela LCE nº 1.012/2007, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade da remuneração. Precedentes do Órgão Especial do TJSP e do Supremo Tribunal Federal. Vencimentos que devem ser regularmente pagos, ao menos até o momento em que prolatado acórdão condenatório em 2º grau, tendo em vista que, a partir desse momento, segundo entendimento do Pretório Excelso (STF, HC nº 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 17.02.2016), exaure-se o princípio da não culpabilidade. Sentença concessiva da segurança mantida. Reexame necessário não provido. (TJSP; RN 1016370-14.2019.8.26.0053; Ac. 12846855; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Julg. 26/08/2019; DJESP 06/09/2019; Pág. 2448)

Entretanto o caso dos autos trata-se de hipótese diversa. Isso porque o autor foi preso em cumprimento de pena que decorreu se sentenças judiciais transitadas em julgado
(Ações Penais n.º 0000336-61.2000.8.08.0048; 0006778-53.2007.8.08.0030 e 0002548-55.2000.8.08.0048).

Nesses casos o entendimento é de que o servidor preso definitivamente, após sentença penal condenatório transitada em julgado, deve ter seus vencimentos suspensos em razão do afastamento das funções para cumprimento da pena
. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. Pretensão de restabelecimento do pagamento de vencimentos. Policial militar condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Sentença penal condenatória transitada em julgado em julho de 2019, último mês de recebimento de vencimentos. Prisão que tem o condão de alcançar automaticamente aspectos patrimoniais do servidor.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2233456-59.2019.8.26.0000; Ac. 13038066; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/10/2013; DJESP 08/11/2019; Pág. 2254)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público submetido à prisão provisória. Afastamento do cargo e suspensão dos vencimentos, com fundamento no art. 70 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei nº 10.261/68). Sentença concessiva determinando o restabelecimento dos vencimentos, em razão do princípio da presunção de inocência e irredutibilidade de salário. Sentença penal condenatória transitada em julgado posteriormente.
Réu preso definitivamente. Juízo definitivo de culpabilidade. Cessados os efeitos da concessão da segurança. Suspensão dos vencimentos que se impõe.
Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2252923-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019)

Assim,
entendo que não há qualquer ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor do autor enquanto esteve investido no cargo de Escrivão de Polícia, mas afastado do exercício em virtude de prisão definitiva.

Inexistindo as ilegalidades apontadas, consequentemente, não há dano moral a ser indenizado.

Por fim, saliento que todas as jurisprudências colacionadas na exordial não se aplicam no caso em cotejo, vez que versam acerca de descontos realizados na remuneração de servidores públicos afastados por decisões judiciais provisórias (preventivas, cautelares, flagrante etc.). [...]

Constata-se, pois, que o juízo a quo mencionou o entendimento jurisprudencial que considera inconstitucional o artigo 67, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 3.400/81, o qual prevê a perda de metade da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva ou em flagrante.

No entanto, ressaltou que, no caso em questão, o ato administrativo foi fundamentado no fato de que o recorrente havia sido preso de forma definitiva, após sentença penal condenatória transitada em julgado.

Tal fato ensejaria, inclusive, a suspensão da remuneração do servidor e não apenas a sua redução.

Em sede de apelação, o recorrente limitou-se, de modo precípuo, a reiterar a tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado e a alegar a ilegalidade dos descontos, sem, contudo, impugnar o fundamento central da sentença — a distinção entre prisão cautelar e prisão definitiva e a consequente possibilidade de redução da remuneração nesta última hipótese.

O recorrente limitou-se, portanto, a argumentar a inconstitucionalidade da norma que retrata a redução de vencimentos em caso de prisão preventiva ou em flagrante, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o recurso, ao não dialogar adequadamente com os fundamentos lançados na sentença recorrida, carece de dialeticidade, notadamente pela ausência de impugnação dos temas que foram objeto de decisão.

A mera insurgência contra a sentença não é suficiente. É essencial que o recorrente indique de forma clara e precisa qual o erro contido na decisão impugnada.

Isso porque o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos lançados na decisão recorrida, viabilizando o contraditório e permitindo ao Tribunal aferir a extensão da devolutividade recursal.

A doutrina
1
informa ainda que:

[...] Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. [...]

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência consolidada do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a exemplo:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada. 2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença. 3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença. 4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Manoel Alves Rabelo. Julg. 14/12/2020. DJES 21/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. - A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada

(AgInt no RESP 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). [...] 3. - Ausência de dialeticidade configurada. Recurso não conhecido (TJ/ES; Apelação Cível nº00303801420148080035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Julg. 26/06/2018; DJES 06/07/2018).

O presente Agravo Interno, por sua vez, incorre, em grande parte, na mesma deficiência, pois repisa os argumentos da apelação, não havendo que se falar, ainda, em omissão ou ausência de fundamentação, uma vez que a decisão monocrática de Id 9639672 foi clara ao consignar que, em que pese as demais teses sustentadas, o apelante não cuidou de impugnar de modo específico o fundamento principal utilizado pelo juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, obstando, assim, o conhecimento do apelo.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Relator

1

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.